Tribunal: TCU
Processo: 031.789/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades financeiras ocorridas na gestão do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9926/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; e 9.3. remeter os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para dar continuidade ao julgamento deste processo.